Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701228-26.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REJANE SALETE WENDLING WAGNER DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos do PJE 0767744-48.2023.8.07.0016, pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que determinou a expedição de RPV dentro do limite de 20 salários mínimos. O agravante sustenta que a Lei 6.618/2020, a qual alterou o artigo 1o da Lei distrital n. 3.624/2005 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. Afirma que a decisão agravada determinando a expedição de RPV foi proferida após 22/05/2023, ou seja, quando já em vigor os efeitos da nulidade decorrentes da declaração de inconstitucionalidade, de modo a se submeter ao teto de 10 salários-mínimos. Aduz como “periculum in mora” que a manutenção da decisão recorrida poderá causar prejuízo ao Erário, haja vista a iminência da expedição de RPV em valor superior ao teto admitido pelo ordenamento jurídico. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e no mérito, o provimento do agravo para determinar a observância do teto de dez salários mínimos para a expedição de RPV. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Compulsando os autos de origem, pje 0767744-48.2023.8.07.0016, verifico que em 06/06/2024, foi proferida a decisão ID 199285680, na qual o Juízo “a quo” revoga a decisão agravada, ID 197224835, com fundamento de que o precedente emanado pelo Conselho Especial do TJDFT, deve ser observado pelos Juízos a ele vinculados, conforme art. 927, inciso V, do CPC e a aplicação do disposto na Lei 6.618/20 deve aguardar o desfecho do Recurso Extraordinário apresentado na ação que discute o tema ou a modificação de entendimento do e. TJDFT, nos moldes do art. 927, § 4o, do CPC, e determina a intimação da parte exequente, ora agravada, para se manifestar se pretende renunciar ao que supera a 10 salários mínimos. Ante o exposto, intime-se o agravante para manifestar eventual desistência do presente recurso, em razão da falta de interesse recursal. I. Brasília/DF, 16 de junho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito